Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 55, CAPUT, SEGUNDA PARTE, DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente, sob o argumento de que o acórdão foi contraditório, porquanto não fixou honorários em favor do advogado da embargante, vencedora em seu recurso. Suscita que, conforme lei processual e jurisprudência do STJ, os honorários sucumbenciais são devidos em grau recursal, mesmo nos Juizados Especiais. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor corrigido da causa.
2. Não foram apresentadas contrarrazões. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vícios no acórdão embargado. Segundo o artigo 55 da Lei no 9.099/95, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado. Com efeito, as custas processuais e os honorários advocatícios são devidos somente pelo recorrente, caso integralmente vencido no recurso, sendo descabida condenação do recorrido na hipótese de provimento do recurso.
5. Destarte, não tendo o autor/recorrido oposto recurso inominado à sentença, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios carece de amparo legal. No mesmo sentido: Acórdão 1869059, 07056629020238070012, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024.
6. Ademais, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e deve ser afastada quando existente regra própria na Lei 9.099/95, como é o caso.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.